Tribunal: TJMT
Processo: 0021861-48.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021861-48.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARINES ROSSETI - CPF: 978.852.151-72 (RECORRIDO), JESUINO DE FARIAS - CPF: 503.455.671-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM – ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA NA FASE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DO ATESTADO DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL – EQUÍVOCO DA BANCA – INDICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL – POSSE DA IMPETRANTE – SENTENÇA MANTIDA E RATIFICADA.

Em conformidade com o artigo 20, da LINDB, as decisões judiciais não devem ser baseadas em valores jurídicos abstratos, mas necessário considerar os seus efeitos práticos.

Logo, no presente caso, a candidata convocada possui direito à posse, pois, por meio do canhoto do protocolo, comprovou a juntada de todos os documentos exigidos. Ademais, a documentação somente poderia ser recebida caso estivesse completa.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 21861-48.2014.8.11.0041, concedeu a ordem, para determinar que a autoridade indigitada de coatora dê posse à Impetrante, no cargo de Serviços Gerais, de acordo com a ordem de classificação no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2010/PMC/SME, de 8 de janeiro de 2010.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino, opinou pela ratificação da sentença (id. n. 44090482).

É o relatório.

VOTO

EXMO. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 21861-48.2014.8.11.0041, concedeu a ordem, para determinar que a autoridade indigitada de coatora dê posse à Impetrante, no cargo de Serviços Gerais, de acordo com a ordem de classificação no Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2010/PMC/SME, de 8 de janeiro de 2010.

Extrai-se dos autos que Marinês Rosseti impetrou o mandado de segurança, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Secretário de Gestão e Sr. Presidente da Comissão do Concurso, consistente no indeferimento da sua posse, em razão da entrega supostamente intempestiva do atestado médico de sanidade física e mental.

Para tanto, alega que obteve êxito no concurso público, para o cargo de Serviços Gerais, realizado pela Prefeitura de Cuiabá, e que, ao ser convocada para a entrega da documentação necessária, cujo prazo finalizava no dia 26/12/2013, foi surpreendida pela afirmação de que faltou o atestado médico.

Noticia que dois dos três membros da comissão, confirmaram o recebimento do documento, até porque validaram sua entrega.

Entrementes, com receio de ser impedida de tomar posse, realizou novos exames e no dia seguinte, portanto, em 27/12/2013, protocolou novo registro médico, juntamente com um pedido de reconsideração; contudo, não alcançou seu objetivo, razão pela qual, impetrou o presente
mandamus
, ao argumento de violação do seu direito líquido e certo.

Nessa quadra, postulou sua posse no cargo para o qual foi convocada.

O
writ
foi recebido e foi deferida a tutela de urgência, para determinar que as autoridades Impetradas dessem posse à Impetrante, no cargo de Serviços Gerais (id. n. 37951986).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o Agravo de Instrumento, sob o n. 94362/2014, que foi desprovido pela Câmara de Direito Público e Coletivo.

Posteriormente, foram apresentadas as informações (id. n. 37951998).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso deixou de emitir parecer, por inexistência de interesse público (id. n. 37953459).

Sobreveio a sentença, que acolheu a segurança, para determinar que a autoridade Impetrada dê posse à Impetrante no cargo de Serviços Gerais, de acordo com a ordem da sua classificação no concurso público, regido pelo edital n. 001/2010/PMC/SME, de 8 de janeiro de 2010.

À luz do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando minha posição e clareando esta acirrada questão, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passo à reanálise da sentença.

Inicialmente, no que se refere à matéria da preliminar de decadência do
writ
, suscitada nas informações prestadas, esta foi apreciada e afastada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 94362/2014, do qual fui relator.

Voltando os olhos ao mérito, a celeuma da presente ação mandamental é verificar se a Impetrante teve seu direito líquido e certo violado ao ter sua posse indeferida, sob o argumento de que não juntou todos os documentos exigidos pelo certame, especificamente o atestado de sanidade física e mental.

Com efeito, o edital 001/2010-PMC/SME, de 8 de janeiro de 2010, no item 17, ao indicar os requisitos para a investidura nos cargos, exige que no ato da convocação sejam apresentados documentos pertinentes à posse, o que no caso da Impetrante, em tese, não foram preenchidos.

Denota-se dos documentos juntados na inicial que o atestado médico de aptidão física e mental, exigido pelo edital para a posse do candidato convocado, foi, de fato, entregue à comissão da banca, o que sugere um equívoco dos Impetrados, ao indeferirem a classificação da Impetrante, naquela etapa.

Verifica-se da listagem dos documentos entregues pela Impetrante, que o carimbo do protocolo é datado do dia 26/12/2013, portanto, dentro do prazo concedido pela banca, para cumprimento da fase.

Inclusive, a Impetrante junta aos autos o canhoto que comprova a entrega da documentação (id. n. 37951978).

Ademais, no item 12 da listagem, que se refere ao “atestado de sanidade física e mental – com exames em anexos –, expedido por junta médica municipal”, foi referendado como documento entregue pela candidata por dois membros – em que pese, o terceiro ter indicado o não cumprimento daquela exigência, o que ensejou a eliminação da Impetrante no certame –.

Além do mais, o recebimento dos documentos estava condicionado à entrega completa do que é exigido pelo edital, logo, causa estranheza a Impetrante possuir o comprovante de protocolo e, posteriormente, ser eliminada do concurso público.

Por oportuno, é o que se vê nos autos (id. n. 37951982), que ao elencar os documentos, de início, apresenta-se o seguinte enunciado: “ATENÇÃO!!! Somente receber se a documentação estiver completa”.

Nessa quadra, a falta de qualquer peça deveria ter sido noticiada e registrada antecipadamente, inclusive, sido negado o seu recebimento.

Desse modo, coaduno-me com o N. Juiz de Direito, que assim consignou na decisão que concedeu a tutela de urgência, bem como na sentença:

(...) observa-se que a comissão do concurso era composta por três membros, sendo que dois deles confirmaram a entregam do atesto médico em tempo hábil e um deles informou que o atestado de saúde física e mental não foram apresentados (fls. 28).

Ademais, ressai dos autos que naquele certamente, o membro só poderia receber a documentação exigida para a posse se esta estivesse completa (fls. 40).

Desta feita, é se de ater à realidade estampada nos autos, no que se refere à alegação da Impetrante, de que diante da possibilidade de perder sua oportunidade de ingressar no serviço público, se viu obrigada a realizar outro exame médico às suas expensas, qual seja, aquele que apresentou no dia 27/12/2013. Assim, apresentou-o pela segunda vez, acreditando que iria resolver a situação e tomar posse no cargo.

Portanto, as premissas de direito consubstanciadas pelo princípio da razoabilidade encontram suporte jurídico para aplicação na hipótese dos autos, visto que ao desconsiderar a convalidação da entrega da documentação por 2 (dois) dos 3 (três) membros que compunham a comissão do certame, a Administração violou direito líquido e certo da impetrante frente a instrumento editalício.

Sabe-se que as decisões judiciais não devem ser baseadas em valores jurídicos abstratos, mas necessário considerar os seus efeitos práticos, conforme dispõe o artigo 20, da LINDB.

A propósito:

Art. 20.
Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Parágrafo único
. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018).

Diante de todo o contexto fático que foi apresentado nestes autos de mandado de segurança, é de se concluir que a eliminação da candidata aprovada em todas as fases do certame, que alcançou a convocação, por, em tese, deixar de apresentar um documento, ou fazê-lo de modo intempestivo, não se mostra razoável ou proporcional, e viola seu direito líquido e certo.

Em que pese à Administração Pública ter insistido no não cumprimento da exigência editalícia, entendo que o conjunto probatório concretiza a prova pré-constituída da alegação da existência do direito da Impetrante, razão pela qual a concessão da ordem para determinar sua posse no cargo de Serviços Gerais, na Prefeitura de Cuiabá, deve ser mantida.

Aliás, após a prolação da sentença, foi juntada a informação sobre a posse de Marinês Rosseti, em 18/08/2014.

Feitas essas considerações,
RATIFICO
a sentença, sobre seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021